Tribunal: TJDFT
Processo: 0066436-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0066436-88.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GUNTER HASS D E S P A C H O Manifeste-se o apelado GUNTER HASS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a homologação da transação postulada pelo Banco do Brasil no Id n.o 13358564. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator